Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009838-90.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT.
RECORRENTE: FABIANA ALEXANDRE DE SOUZA
RECORRIDO: ALLREDE TELECOM LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE O NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes decorrentes de suposto acidente de trânsito causado por fio de internet manuseado por funcionários da empresa ré. A parte autora alegou que sofreu lesões ao ser atingida por fio deixado em via pública e sustentou cerceamento de defesa diante da ausência de audiência de instrução. No mérito, reiterou o pedido de responsabilização civil da empresa.
2.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento; (ii) analisar se as provas constantes nos autos são suficientes para configurar a responsabilidade da empresa ré pelos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado do mérito é válido quando as provas constantes nos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juízo, conforme autoriza o art. 355 do CPC.
5. A alegação de cerceamento de defesa foi apresentada apenas na fase recursal, sem que tenha havido requerimento anterior de produção de prova oral, configurando inovação recursal, o que é vedado pelo princípio da dialeticidade recursal.
6. A parte autora não comprovou o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da empresa ré, limitando-se a afirmar, sem provas objetivas, que teria sido atingida por fio cortado por funcionários da empresa.
7. As fotografias e documentos médicos acostados aos autos não esclarecem a dinâmica do evento, tampouco identificam o vínculo entre a lesão sofrida e a atuação da ré.
8. Em ações de responsabilidade civil subjetiva, incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando não há requerimento prévio e fundamentado de produção de prova oral e as provas constantes dos autos são suficientes. 2. A alegação de nulidade processual por ausência de audiência de instrução não pode ser suscitada apenas em sede recursal, sob pena de inovação recursal vedada. 3. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta, dano e nexo causal, sendo ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 373, I, e 98, § 3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009838-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 047.124.361-23 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), ALLREDE TELECOM LTDA - CNPJ: 20.643.602/0028-94 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO SILVA BUENO - CPF: 717.893.591-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025